Tribunal: TJSP
Processo: 2008569-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SOB A ÉGIDE DO DIPLOMA PROCESSUAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e não acolheu alegação de ilegitimidade passiva em ação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SOB A ÉGIDE DO DIPLOMA PROCESSUAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e não acolheu alegação de ilegitimidade passiva em ação de execução de título extrajudicial. A decisão impugnada determinou o prosseguimento da execução.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de ilegitimidade passiva da agravante, posto não preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de Decidir.
3. A desconsideração da personalidade jurídica foi deferida em 2016, tendo ocorrido a citação da agravante em 2019, sem a apresentação de qualquer recurso ou remédio processual para a impugnação da r. decisão que apenas agora resta agravada. Preclusão temporal operada.
4. A preclusão temporal impede a discussão de questões já decididas, conforme o artigo 507 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede a rediscussão de decisões não impugnadas no prazo legal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, uma vez deferida e não recorrida, não pode ser contestada posteriormente.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 50.
Código de Processo Civil, art. 507.

Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2086867-25.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2024.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 21145279120248260000, Rel. Walter Exner, 36a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024.